Tribunal: TJBA
Processo: 0088202-52.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0088202-52.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: OSVALDINA DE SOUZA AGUIAR VIANA

Advogado(s)
:
MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

A9

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE CONTRATO. RENEGOCIAÇÃO MASSIFICADA. ABUSIVIDADE DOS JUROS PRATICADOS NO CONTRATO. NÃO CONFIGURADA. JUROS APLICADO ABAIXO DE 1,5 A MÉDIA DO BACEN. CLÁUSULAS ABUSIVAS. NÃO EVIDENCIADA. SETENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO PARA SER IMPROVIDO.

I. Caso em exame:
Revisional de contrato de empréstimos bancários diversos, não consignados, renegociados em massa em 2022;

II. Questões em discussão:
Se provada a abusividade indicadora e autorizadora da revisão contratual dos juros praticados no contrato.

III. Razões de decidir:
No caso em comento, é possível constatar que o contrato aplicou taxa de juros remuneratório de 1,36% a.m e de 17,598% a.a., com custo efetivo total mensal e anual, respectivamente de 1,58% a.m. e 20,73% a.a., enquanto a do BACEN para situação de renegociação à época era de 3,38% a.m. e 49,00% a.a.., ao tempo em que, utilizado o parâmetro retrocitado, tem-se que 1,5 multiplicado pelas taxas do BACEN resulta em 5,07% a.m. e 74,16% a.a. .

IV. Dispositivo e tese:
Recurso improvido.

Tese de julgamento:
Juros não abusivos. Necessária a manutenção da sentença para determinar manter os juros e cláusulas conforme pactuadas no contrato.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0088202-52.2011.8.05.0001
, em que figuram como Apelante OSVALDINA DE SOUZA AGUIAR VIANA e como Apelado BANCO DO BRASIL SA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.